Tribunal: TJDFT
Processo: 0729073-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RENÚNCIA UNILATERAL EM DESACORDO COM O CONTRATADO ENTRE AS PARTES. VALIDADE DOS CONTRATOS E DE SUAS CLÁUSULAS. INVIABILIDADE DE intervenção judicial para alteração do negócio jurídico. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face a decisão que acolheu preliminar de incompetência lastreada em cláusula de eleição de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro pode ser renunciada unilateralmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada pelas partes, não sendo razoável a imposição de renúncia unilateral.
Não se mostra legítimo que apenas uma das partes pretenda impor à outra sua renúncia àquilo que fora contratado de comum acordo.
Quanto ao foro mais conveniente à agravada e para o exercício do seu direito de defesa, é questão que foge completamente à apreciação judicial, que deve se limitar à validade do contrato e suas cláusulas. Em se tratando de duas pessoas jurídicas e não se evidenciando qualquer hipossuficiência, impossível a intervenção judicial para alteração do negócio jurídico (art. 421-A, CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A cláusula de eleição de foro pactuada livremente pelas partes não pode ser renunciada unilateralmente.
Dispositivos relevantes citados: art. 421-A, CC.